Tribunal: TJES
Processo: 5000472-46.2026.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão julgador: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-46.2026.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA NUNES DE AGUIAR
RELATOR(A):
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5000472-46.2026.8.08.0020

ORIGEM: Juízo de Guaçuí - 1ª Vara

RECORRENTE: BANCO BRADESCO AS

RECORRIDO: MARIA DA PENHA NUNES DE AGUIAR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. GOLPE PIX E CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

1. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de dívida c/c reparação de danos materiais e morais proposta por MARIA DA PENHA NUNES DE AGUIAR em face de BANCO BRADESCO SA, pela qual alega a requerente que é pessoa idosa com 73 anos, e foi vítima de fraude bancária em 23/07/2025, consistente em uma transferência via PIX não autorizada no valor de R$ 1.250,00, realizada mediante a utilização do limite de seu cartão de crédito. Relata que registrou Boletim de Ocorrência, e mesmo assim o banco não cancelou a transação e fez cobranças em faturas subsequentes, acionando de forma automática o parcelamento denominado "Parcelado Fácil", o que gerou encargos e juros exorbitantes. Por tais razões, requer a restituição em dobro dos valores pagos, a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença julgou os pedidos procedentes em parte os pedidos, nos seguintes termos: “
Assim, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para: a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), com juros de mora pela SELIC a partir do desembolso (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência); b) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Recurso inominado interposto pelo banco réu, preliminar de incompetência dos juizados especiais, ilegitimidade passiva do banco, e no mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiros pelo ocorrido, afastando a responsabilidade civil do banco e do dever de indenizar, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir, preliminarmente, sobre a competência dos juizados especiais para julgar a lide, a ilegitimidade passiva do banco requerido e no mérito, se há responsabilidade da instituição financeira no caso de fraude cometida por terceiros, e se houve falha de segurança na prestação dos serviços bancários ao consumidor, que daria ensejo ao dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

3. DAS PRELIMINARES

No que tange à preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais pela necessidade de perícia, arguida pelo recorrente, não merece prosperar. O conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial complexa, sendo os argumentos apresentados genéricos e sem demonstração concreta da imprescindibilidade de tal perícia para o deslinde da controvérsia no âmbito dos JECs, em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade da Lei nº 9.099/95. Portanto, o JEC é competente para processar e julgar a demanda.

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida, pelo simples fatoo de que a relação jurídica impugnada foi celebrada com a instituição financeira recorrente. Outrossim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

4. RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil no caso de fraude a qual foi vítima a parte autora, se houve falha de segurança na prestação dos serviços, e se há o dever de indenizar a parte consumidora pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança dos serviços bancários prestados, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibir fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente e à polícia, e ainda, contestou as transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de seus dados, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente, cartão de crédito e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do Recorrente.

Em relação aos danos materiais, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo pertinente a reparação material, nos moldes estipulados na sentença, bem como a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. DISPOSITIVO E TESE

Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A falta do dever de segurança na prestação do serviços e transações bancárias ao consumidor, ofende o art. 6, I da lei 8078/90, recaindo a responsabilidade civil sobre a instituição financeira e o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: artigos 6º, I, 14, §1º, do CDC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Igor Borba Vianna

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)